Tribunal: TJDFT
Processo: 0703457-90.2025.8.07.0021
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Direito Processual Civil e Civil. Apelação cível. Cobrança de despesas condominiais. Acordo extrajudicial firmado antes da citação. Comparecimento espontâneo não configurado. Perda superveniente do interesse processual. Extinção sem resolução do mérito. Sentença mantida. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de cobrança condominial, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ante a celebração de acordo extrajudicial antes da citação dos réus; embargos de declaração rejeitados; preparo recolhido; sem contrarrazões.
No apelo, sustenta-se a possibilidade de homologação do ajuste, sob o argumento de que os réus ter-se-iam dado por citados no próprio termo (art. 239, § 1o, CPC) e de que o negócio é válido à luz dos arts. 104, 840 e 841 do CC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se (i) se a declaração contida em termo de acordo extrajudicial, firmado antes da citação, configura comparecimento espontâneo apto a suprir o ato citatório (art. 239, § 1o, CPC); e (ii) se a composição extrajudicial anterior à citação gera perda superveniente do interesse processual, inviabilizando a homologação judicial do ajuste e impondo a extinção do processo sem exame do mérito (art. 485, VI, CPC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação é ato formal de ordem pública, indispensável à validade do processo (art. 239, caput, CPC), e não pode ser “substituída” por cláusula privada de “autocitação”; a mera assinatura do devedor em acordo extrajudicial, desacompanhada de manifestação processual própria, não configura comparecimento espontâneo para os fins do art. 239, § 1o, do CPC.
4. Embora o acordo extrajudicial seja válido como negócio jurídico entre pessoas capazes (art. 840 do CC), sua homologação judicial reclama observância das reservas do jus postulandi, com representação por advogados regularmente constituídos pelas partes, o que não se verifica quando o ajuste é levado aos autos antes de angularizada a relação processual. Jurisprudência do TJDFT nesse sentido. 5. Celebrado o acordo extrajudicial antes da citação, desaparece o binômio necessidade/utilidade da tutela jurisdicional, impondo-se a extinção do processo sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse de agir (art. 485, VI, CPC). Mantém-se, pois, a sentença que não homologou o ajuste e julgou extinto o feito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A assinatura de termo de acordo extrajudicial não configura, por si só, comparecimento espontâneo do réu apto a suprir a citação (art. 239, § 1o, CPC). 2. A celebração de acordo extrajudicial antes da citação implica perda superveniente do interesse processual e conduz à extinção do feito sem resolução do mérito (art. 485, VI, CPC), sendo inviável a homologação judicial do ajuste sem a adequada representação processual.”
Dispositivos relevantes citados: art. 239, caput e § 1o, do CPC; art. 485, VI, do CPC; art. 840 do Código Civil (arts. 104 e 841 do CC foram invocados no recurso).
Jurisprudência relevante citada:
• TJDFT, Acórdão 1287006, 0702452-60.2020.8.07.0004, Rel. Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, j. 23/09/2020, DJe 18/02/2021.
• TJDFT, Acórdão 1826643, 0706875-62.2022.8.07.0014, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 28/02/2024, DJe 15/03/2024.
• TJDFT, Acórdão 1822464, 0727717-05.2022.8.07.0001, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 27/02/2024, DJe 06/03/2024. • TJDFT, Acórdão 1995027, 0702186-16.2024.8.07.0010, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 30/04/2025, DJe 19/05/2025